Tribunal: TJPA
Processo: 0024813-90.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024813-90.2006.8.14.0301

APELANTE: KANOA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA

APELADO: INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA, JOAQUIM DA PAZ BOULHOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DE INTIMAÇÃO POSTAL E DE SENTENÇA TERMINATIVA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Kanoa — Indústrias Alimentícias Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória ajuizada para invalidar intimação postal realizada em embargos de terceiro e, por consequência, desconstituir sentença que extinguiu aquele feito por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC/1973 é via adequada para impugnar intimação postal alegadamente viciada e, por consequência, desconstituir sentença terminativa transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.

A ação anulatória do art. 486 do CPC/1973 não se presta a desconstituir pronunciamento jurisdicional típico, ainda que terminativo, mas apenas atos judiciais que não dependam de sentença ou sentenças meramente homologatórias.

4.

A pretensão de anular a intimação postal tem como finalidade prática invalidar a sentença que extinguiu os embargos de terceiro, o que confere à demanda natureza de sucedâneo recursal ou rescisório.

5.

A discussão sobre a validade da intimação já foi suscitada no processo originário por embargos de declaração, apelação intempestiva e exceção de pré-executividade, operando-se a preclusão e a estabilização da sentença.

6.

Os documentos constantes dos autos não demonstram fraude manifesta no aviso de recebimento, havendo elementos que corroboram a regularidade formal do trâmite postal.

7.

A Recomendação do CNJ orienta que a ementa contenha cabeçalho, caso em exame, questão em discussão, razões de decidir, dispositivo e tese, com linguagem clara e objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.

Tese de julgamento:
“1. A ação anulatória prevista no art. 486 do CPC/1973 não é via adequada para desconstituir sentença terminativa transitada em julgado. 2. A alegação de nulidade de intimação processual não autoriza o uso de ação anulatória quando a providência pretendida tem como efeito prático invalidar pronunciamento jurisdicional típico já estabilizado. 3. Questões que poderiam ter sido discutidas por recurso próprio no processo originário não podem ser renovadas por ação autônoma inadequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 238, parágrafo único, 267, III e § 1º, 268, 467, 474 e 486; CPC/2015, arts. 85, § 11, 145, § 1º, 321, 355, I, 485, IV, 966, § 4º, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.064.264/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.190.300/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJPA, Agravo Interno na Ação Anulatória nº 0810277-46.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, j. 24.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024813-90.2006.8.14.0301

APELANTE: KANOA — INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.

APELADOS: INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA E JOAQUIM DA PAZ BOULHOSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KANOA — INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL ajuizada em face de INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA e JOAQUIM DA PAZ BOULHOSA, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narram os autos de origem que
Kanoa – Indústrias Alimentícias Ltda.
ajuizou a
ação anulatória de ato judicial
contra
Iná da Paz Tavares Boulhosa e Joaquim da Paz Boulhosa
, buscando anular a intimação e a decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos de terceiro ajuizados em processo possessório envolvendo imóvel situado na Rua Barão de Igarapé Miri.

A autora alega ser proprietária do referido imóvel, adquirido da sociedade Baisa Agroindustrial S/A., que, por sua vez, o teria adquirido da Brasnor – Industrial Exportadora Brasil Norte Ltda. Afirma que tomou conhecimento de litígio possessório entre os réus e a Brasnor, no qual havia risco de reintegração de posse, razão pela qual ajuizou embargos de terceiro para proteger sua posse e propriedade.

Segundo a inicial, após contestação e réplica nos embargos, o processo foi encaminhado à contadoria para cálculo de custas. Como não houve recolhimento, o juízo determinou a intimação da embargante para pagamento em 48 horas, sob pena de extinção. Contudo, a autora sustenta que a intimação foi irregular, pois enviada a endereço de pessoa física de um sócio, e não ao endereço da empresa, além de o aviso de recebimento apresentar indícios de fraude.

A autora afirma que o AR teria sido simulado, sem entrega regular pelos Correios, e que o sócio indicado já não residia no endereço informado desde 1997. Defende, assim, que não houve intimação pessoal válida, como exigia o art. 267, §1º, do CPC/1973, de modo que a sentença que extinguiu os embargos por abandono da causa violou o contraditório, o devido processo legal e a autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios.

Ao final, requer tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão extintiva, especialmente a cobrança de honorários sucumbenciais superiores a R$ 100.000,00 e eventual bloqueio de valores em sua conta. No mérito, pede a procedência da ação para declarar nulas a intimação e a sentença de extinção, determinar a repetição do ato processual, citar os réus e condená-los ao pagamento das custas e honorários (16327636/16327638).

Iná da Paz Tavares Boulhosa e Joaquim da Paz Boulhosa
apresentaram contestação no Id. 16327644/16327645.

Preliminarmente, os réus requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando impossibilidade jurídica do pedido, pois a validade da intimação já teria sido discutida nos embargos de terceiro, por meio de embargos de declaração e apelação intempestiva.

Sustentam que a sentença que extinguiu os embargos de terceiro transitou em julgado, formando coisa julgada formal, de modo que a autora não poderia rediscutir a matéria por ação anulatória. Defendem ainda que o art. 486 do CPC/1973 não se aplica ao caso, pois houve sentença extintiva, e que eventual desconstituição deveria ser buscada por ação rescisória, não por ação anulatória de ato judicial.

No mérito, alegam prescrição ou decadência do direito de ação, afirmando que a autora tinha ciência da suposta fraude desde 05/11/2001, quando opôs embargos de declaração, ou, no máximo, desde 18/07/2002, data do documento dos Correios. Assim, sustentam que a ação, ajuizada apenas em 24/11/2006, foi proposta fora dos prazos legais de dois ou quatro anos.

Quanto à alegada fraude, os réus negam qualquer irregularidade na intimação postal, afirmando que o AR foi regularmente postado, possuía carimbo e etiqueta dos Correios, e foi enviado ao endereço do representante legal da empresa. Impugnam a declaração dos Correios apresentada pela autora, qualificando-a como mera suposição sem prova técnica, e pedem o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição/decadência ou a total improcedência da ação, com condenação da autora em custas e honorários.

Os réus requerem a juntada de documentos para comprovar a regularidade do AR nº RC 25169328 9 BR. Alegam que correspondência dos Correios confirma a postagem regular em 09/10/2001, e que declaração e livro de protocolo do Condomínio Edifício Palácio do Rádio demonstram a devolução regular do AR ao remetente em 16/10/2001. Com isso, sustentam a inexistência de fraude na intimação questionada pela autora (16327647/ 16327648).

Na réplica, a autora impugna as preliminares dos réus, defendendo a possibilidade jurídica da ação anulatória e a aplicação do art. 486 do CPC/1973. Afirma que não houve preclusão nem coisa julgada impeditiva, pois a presente ação discute nulidade de ato praticado em outro processo, além de mencionar que já havia ajuizado ação rescisória, julgada improcedente por inadequação da via.

A autora também rejeita a alegação de prescrição, sustentando que não ficou inerte e que buscou sucessivamente os meios processuais cabíveis. No mérito, reafirma a fraude na intimação postal, impugna os documentos juntados pelos réus e sustenta que não houve intimação pessoal válida da empresa, requerendo a rejeição da contestação e a procedência da ação. (16327649/ 16327650).

A autora requer o julgamento antecipado do mérito, afirmando que já impugnou o documento de fls. 83/84. Sustenta que o AR seria fraudulento, pois a assinatura atribuída a empregado dos Correios não poderia corresponder ao recebimento de 16/10/2001, já que ele só teria exercido gerência no setor em 2002. Reitera que os documentos de fls. 26/41 comprovam suas alegações e não foram impugnados pelos réus.

O juízo constatou que, após o desapensamento dos embargos de terceiro, não havia cópia desse processo nos autos da ação anulatória, o que impedia o julgamento imediato. Por isso, determinou a emenda da inicial para que a autora junte cópia integral dos embargos de terceiro em 15 dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC.

Juntada dos Embargos de Terceiro no Id. 16327652/ 16327771.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

1 – Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL referente a sentença que rejeitou os embargos de terceiro n. 0005031-80.1999.814.0301, que tramitou na 5ª Vara Cível de Belém (fls. 02/13). Juntou documentos.

2 – Os réus apresentaram CONTESTAÇÃO às fls. 56/66. Juntaram documentos.

3 – O autor se manifestou sobre a contestação em forma de RÉPLICA (fls. 90/99).

4 – Às fls. 121, o Juízo determinou a juntada da cópia dos embargos de terceiro, o que foi feito (fls. 123/283).

É o relatório. DECIDO:

Nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC, passa-se a julgar antecipadamente a lide:

Inicialmente, transcreve-se os seguintes precedentes judiciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 486 DO CPC/73. DESCABIMENTO. ATO PASSÍVEL DE DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. O antigo art. 486 do Código de Processo Civil de 1973, ao dispor sobre a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória contra atos judiciais que não dependem de sentença, não especificava o tipo de ?ato judicial? que se sujeitava à anulação. 2. Construção jurisprudencial passou a determinar o alcance da expressão, definindo as hipóteses de cabimento da ação anulatória prevista no antigo art. 486 do CPC/73, restringindo-a aos casos em que se busca a anulação de atos judiciais de disposição de direitos ou meramente homologatórios. Precedentes STJ. 3. O Novo Código de Processo Civil, atualmente em vigor, em seu art. 966, § 4º - diploma correspondente ao art. 486 do código anterior - adequando-se à posição sedimentada em doutrina e jurisprudência, ajustou a redação legal dando maior clareza ao dispositivo: "§ 4º - Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei." 4. Presentes os pressupostos do art. 486 do CPC, cabível o manejo de ação anulatória de ato judicial questionado. Na presente hipótese, o ato praticado é de natureza homologatória praticado em cumprimento de sentença, portanto, susceptível de impugnação nos termos da lei processual civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03589860820178090051, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 23/08/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/08/2018)”

“SENTENÇA DE PARTILHA DE BENS - SOLUÇÃO DE QUESTÃO LITIGIOSA - DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1- CONSIDERADA PELO JULGADOR INADMISSÍVEL A AÇÃO ANULATÓRIA PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA DE PARTILHA, CORRETA A REMISSÃO AO INCISO VI, DO ARTIGO 267, DO CPC. 2- SE O AUTOR AFIRMA, NA INICIAL, QUE HÁ LITÍGIOS PENDENTES QUE NÃO PERMITIAM FOSSE CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E PARTILHA DOS BENS, DANDO A INDICAÇÃO PRECISA DA OCORRÊNCIA DE INCIDENTES E CONTROVÉRSIAS JUDICIAIS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO, A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PARTILHA ESTÁ A EXIGIR AÇÃO RESCISÓRIA. (TJ-DF - AC: 19980110241746 DF, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Data de Julgamento: 12/04/1999, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 01/09/1999 Pág. : 44)”.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. ART. 486 DO CPC/73. DESCABIMENTO. ATO NÃO PASSÍVEL DE DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO QUE TEM SUA APLICAÇÃO RESTRITA AOS CASOS EM QUE SE BUSCA A ANULAÇÃO DE ATOS JUDICIAIS DE DISPOSIÇÃO DE DIREITOS OU MERAMENTE HOMOLOGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, MAS POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO DO ART. 485, IV, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. (TJ-AL - AC: 07053316320158020001 AL 0705331-63.2015.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 25/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2021)

Portanto, incabível ação anulatória para desconstituir sentença que rejeitou os embargos de terceiros, sendo que tal via, por conta da regra da autoridade da coisa julgada, fica limitada às hipóteses, hoje em dia, inseridas no §4º do art. 966 do CPC, e, antes da entrada em vigor do aludido código, estabelecidas pela doutrina e pela jurisprudência.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e, nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC, extingo o processo SEM julgamento do mérito.

P.R.I.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10º% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Belém (Pa), 08/07/21.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL – Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância
(16327772)

Inconformada KANOA — INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA. interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a sentença extinguiu indevidamente a ação anulatória sem resolução do mérito, ao restringir o art. 486 do CPC/1973 apenas a atos de disposição de direitos ou decisões meramente homologatórias.

Defende que, pelo princípio
tempus regit actum
, a ação deve ser analisada conforme o CPC/1973, vigente à época, e que o dispositivo também permite a anulação de atos processuais viciados.

Afirma que a causa de pedir não é diretamente a anulação da sentença dos embargos de terceiro, mas sim a nulidade da intimação postal que teria levado à extinção daquele processo. Alega que a intimação foi enviada a endereço que não era da pessoa jurídica, mas de antigo endereço de sócio que já não residia ali havia mais de três anos, além de ter sido praticada por intermédio do advogado da parte adversa, sem fé pública.

A recorrente insiste que o AR foi fraudado e que documentos dos autos comprovariam a inexistência de entrega válida da correspondência. Sustenta que, reconhecida a nulidade da intimação, devem ser anulados por consequência todos os atos posteriores, especialmente a decisão que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito.

Ao final, pede a nulidade da sentença recorrida e, com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015, requer que o Tribunal julgue desde logo o mérito da ação, reconhecendo a nulidade da intimação e dos atos posteriores, com inversão dos ônus sucumbenciais (16327772/16327773).

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença que extinguiu a ação anulatória, sustentando que a validade da intimação já foi discutida e decidida nos embargos de terceiro, com trânsito em julgado. Alegam que o AR foi regularmente enviado e recebido no endereço do representante legal da empresa, inexistindo prova de fraude.

Também afirmam que a apelante apenas repete argumentos já rejeitados, inclusive em embargos, apelação intempestiva e exceção de pré-executividade, com finalidade protelatória. Ao final, pedem o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais (16327781 - Contrarrazões).

O DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, para funcionar no presente feito, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC/2015.

Constatei que a apelante juntou apenas comprovante de agendamento de pagamento do preparo, e não prova efetiva do recolhimento no ato da interposição. Por isso, determinou sua intimação para comprovar o pagamento das custas em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

Custas em dobro recolhida no Id. 24228722 - Petição.

O Ministério Público, por parecer subscrito pelo 1º Procurador de Justiça Cível Manoel Santino Nascimento Junior, entendeu que a autora pretende, por ação anulatória, desconstituir sentença transitada em julgado nos embargos de terceiro, o que somente seria possível por ação rescisória. Assim, considerou inadequada a via eleita e manifestou-se pela manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ao final, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se a ação anulatória constitui via processual adequada para impugnar intimação postal alegadamente viciada nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0005031-80.1999.8.14.0301 e, por consequência reflexa, desconstituir a sentença terminativa que extinguiu aquele feito, já transitada em julgado.

Adianto, que não assiste razão ao recorrente.

A apelante KANOA — INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA. fundamenta sua pretensão no art. 486 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação anulatória, em 24/11/2006, segundo o qual
“os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil”.

A norma, contudo, não autorizava a utilização da ação anulatória como sucedâneo recursal ou rescisório. Seu campo de incidência restringia-se aos atos judiciais que não dependessem de sentença ou àqueles em que a sentença fosse meramente homologatória, como atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juízo.

No caso, a sentença proferida nos embargos de terceiro extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, em razão do não recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“Tendo em vista a certidão de fls. 60 verso, julgo extinto o presente processo, com fundamento no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas e dos honorários, que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa. Custas na forma da Lei. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as cautelas de estilo. P.R.J. Belém, 23 de outubro de 2001.”

Trata-se, portanto, de pronunciamento jurisdicional típico, com conteúdo decisório próprio, proferido no exercício da função jurisdicional, e não de ato de disposição de direitos, ato meramente homologatório ou ato praticado no curso da execução.

Ainda que a apelante procure delimitar o objeto da demanda à intimação postal que antecedeu a sentença extintiva, a utilidade prática da pretensão reside na desconstituição do pronunciamento jurisdicional que extinguiu os embargos de terceiro. A nulidade da intimação, nesse contexto, não é fim em si mesma, mas antecedente lógico da invalidação da sentença. Assim, a ação anulatória, sob tal roupagem, assume nítida feição de sucedâneo recursal, o que não se admite.

O fato de a sentença dos embargos possuir natureza terminativa também não altera a conclusão. O art. 486 do CPC/1973 não abrangia toda e qualquer sentença sem resolução do mérito, mas apenas atos judiciais que não dependessem de sentença ou em que esta fosse meramente homologatória. A decisão que extingue o processo por abandono, com fundamento no art. 267, III, do CPC/1973, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Ademais, a extinção dos embargos de terceiro por abandono da causa não obstava, em tese, a repropositura da demanda, nos termos do art. 268 do CPC/1973, ressalvada a necessidade de comprovação do pagamento das custas e honorários anteriormente fixados. Havia, portanto, via processual própria para renovar a pretensão deduzida nos embargos, não sendo admissível converter a ação anulatória em mecanismo de reativação de processo definitivamente encerrado.

Some-se a isso que a apelante opôs embargos de declaração contra a sentença extintiva, os quais foram rejeitados, e interpôs apelação cujo seguimento foi denegado por intempestividade, sem impugnação tempestiva contra tal decisão. Operou-se, portanto, a preclusão máxima quanto à discussão da validade da intimação e da própria extinção do feito.

A regularidade da intimação foi, ainda, novamente suscitada em exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, igualmente rejeitada, sem que sobreviesse impugnação eficaz. Não se mostra lícito, portanto, reabrir em demanda autônoma inadequada debate que deveria ter sido travado no processo originário pelas vias próprias.

Ainda que se admitisse, apenas por argumentar, o exame da validade da intimação, a matéria atinente à comunicação da parte observou o disposto no art. 238 do CPC/1973, segundo o qual, não dispondo a lei de outro modo, as intimações seriam feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Ademais, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, incumbindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

No caso, os elementos documentais constantes dos autos não infirmam essa presunção de validade. Ao revés, as declarações juntadas no Id. 16327648, págs. 2/3, revelam que o objeto postal RC251693289BR teve sua postagem confirmada na Agência dos Correios Central de Belém, em 09/10/2001, constando, ainda, referência à CT/CDD-Jurunas/GEAX/GEOPE/DR/PA-0002/2002, emitida em 18/07/2002, acerca de levantamento realizado nos arquivos então existentes da ECT.

A mesma comunicação informa que, em razão dos regulamentos internos da empresa pública quanto ao prazo de guarda e refugo de documentos, já não seria possível nova averiguação integral dos registros, bem como registra a semelhança entre a assinatura constante da correspondência questionada e os assentos funcionais do ex-empregado Antônio Carlos Santos Tavares.

Soma-se a isso a declaração juntada no Id. 16327648, pág. 4, subscrita pela síndica do Condomínio Edifício Palácio do Rádio, segundo a qual, em 16/10/2001, os Correios entregaram à portaria diversas correspondências, dentre elas a devolução do Aviso de Recebimento — AR nº RC 25169328 9 BR, endereçada ao Escritório de Advocacia Rosomiro Arrais S/C, então em funcionamento naquele condomínio, tendo o referido AR sido repassado, no mesmo dia, a funcionário do escritório, conforme protocolo de correspondências anexado, constante do Id. 16327648, pág. 6.

Tais elementos, longe de evidenciarem fraude manifesta, corroboram a regularidade formal do trâmite postal e impedem o reconhecimento, nesta via processual inadequada, de nulidade apta a desconstituir ato jurisdicional já estabilizado.

Ademais, por ter a parte autora interposto recurso extemporâneo contra a sentença proferida nos embargos de terceiro, sem impugnar eficazmente a decisão que lhe negou seguimento, a matéria restou coberta pela preclusão e pela autoridade da coisa julgada, nos termos dos arts. 467 e 474 do CPC/1973. Assim, reputam-se deduzidas e repelidas as alegações que a parte poderia ter oposto no processo originário, não se admitindo sua renovação por meio de ação anulatória imprópria.

Sob a ótica das condições da ação, aferidas segundo a teoria da asserção, a própria narrativa inicial revela ausência de interesse processual-adequação. A tutela pretendida — invalidação de ato processual com repercussão direta sobre sentença transitada em julgado — não é alcançável pela ação anulatória do art. 486 do CPC/1973.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o cabimento da ação anulatória é restrito ao reconhecimento de vícios de atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, não se prestando à desconstituição de ato jurisdicional típico. No REsp 2.064.264/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023, consignou-se que “o cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo”.

No mesmo sentido, o STJ decidiu que, quando a sentença acobertada pela coisa julgada não é meramente homologatória e deriva do exercício do poder jurisdicional, “somente poderá ser impugnada por meio do ajuizamento de ação rescisória, restando imprestável a esse fim a ação anulatória” (AgInt no AREsp 2.190.300/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023, DJe 14/06/2023).

Também o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já assentou a inadequação da ação anulatória para desconstituição de decisão judicial acobertada pela coisa julgada, reconhecendo o cabimento, quando presentes os requisitos legais, da ação rescisória, e não da ação anulatória (TJPA, Agravo Interno na Ação Anulatória nº 0810277-46.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2023).

Em suma, a apelante pretende, sob a aparência de impugnação autônoma de ato de intimação, desfazer os efeitos de sentença terminativa já estabilizada, proferida em processo anterior. Como tal providência não se subsume às hipóteses do art. 486 do CPC/1973, e como a parte dispunha de meios próprios — recurso tempestivo ou repropositura dos embargos, nos limites do art. 268 do CPC/1973 —, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita.

Por tais razões, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Cível interposta por KANOA — INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA. e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026